Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-15.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Mandado de Segurança – Impugnação a questões de prova para ingresso na carreira de Procurador Jurídico – Inadmissibilidade - Não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concurso – Precedentes - Sentença de denegação da segurança – Recurso desprovido.